Tribunal: STF
Processo: ARE 858342
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Negativa de prestação jurisdicional. Art. 93, inciso IX. Violação. Não ocorrência. Concurso público. Preterição. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.